Tribunal: TJES
Processo: 0000324-90.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Seguro
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000324-90.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDORES DO ESTADO DO ES IPAJM
APELADO: ADEMAR FERREIRA DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO,
DAR-LHE
PROVIMENTO.

Acompanho o voto da Eminente Relatora

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
ape
l
aç
ão
cíve
l
interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha-ES (fls. 256/261), integrada pela decisão aclaratória de fls. 281/282, que, nos autos da ação indenizatória de repetição de indébito proposta pela autarquia recorrente em desfavor de
Ademar Ferreira da Silva, Alex Ferreira da Silva
e
Eduardo Ferreira da Silva
, julgou improcedente o pedido, declarando prescrita a pretensão autoral, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer que a ação foi proposta mais de 05 (cinco) anos após o último depósito realizado em nome da falecida (novembro de 2000), somente em 10/01/2017.

Depreende-se dos autos que a Sra. Laura Ferreira da Silva era aposentada de cartório não oficializado do Poder Judiciário vinculada ao regime próprio de previdência do Estado do Espírito Santo, mantida pelo IPAJM, ora apelante, até falecer em 07/03/2012 – fl. 09 –, ocasião em que deixou um débito para os cofres do referido instituto no valor de R$ 32.496,91 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) – fls. 13/15 –, referente a reposição estatutária que vinha sendo feita em seu contracheque em virtude do recebimento equivocado de adicional de assiduidade, relativo ao período de março de 1994 a novembro de 2000.

A mencionado reposição estatutária, no valor de R$ 121.662,95 (cento e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), vinha sendo efetuada desde janeiro de 2001, sem nenhuma oposição pela
de cujus
, tendo cessado quando do falecimento da ex-beneficiária em 07/03/2012 – fls. 54/61.

Após filho da
de cujus
ser oficiado para efetuar a quitação do débito atualizado até 26/10/2015, no valor de R$ 59.270,21 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais e vinte e um centavos) – fl. 26 – e ter realizado o pagamento de uma pequena monta da dívida – fls. 37/44 – e solicitado o parcelamento do restante em 15/12/2015 – fl. 30 –, o que foi negado pelo instituto de previdência estadual – fls. 35/36 –, este propôs, em 10/01/2017, a presente ação de cobrança em desfavor dos 03 (três) herdeiros da ex-beneficiária que receberam, de fato, seus quinhões
1
– Ademar (filho), Alex e Eduardo (netos) –, ora apelados, considerando a partilha dos bens efetuada em 31/07/2012 – fls. 63/70 –, na forma dos arts. 876, 884, 885 e 1.997,
caput
, ambos do Código Civil
2
.

Em contestação
3
, os requeridos alegaram que a Subgerência de Arrecadação do próprio IPAJM teria reconhecido que decaiu o direito daquela autarquia estadual de cobrar possível débito de contribuição que eventualmente houvesse da Sra. Laura e de rever sua aposentadoria, por já ter decorrido 10 (dez) anos de sua implementação – fls. 95/97 –, de forma que o instituto recorrente litigaria de má-fé. Subsidiariamente, caso superada a questão da prescrição da pretensão autoral, postularam o pagamento parcelado da quantia devida sem acréscimo de juros e multa.

Posteriormente à apresentação da réplica, o magistrado a quo proferiu sentença julgando extinto o processo, com resolução do mérito, declarando prescrita a pretensão autoral, uma vez que teria transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data do ajuizamento da ação pelo IPAJM (10/01/2017) e o último pagamento equivocado do adicional de assiduidade em favor da de cujus (novembro de 2000), o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia previdenciária estadual.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir se a pretensão da autarquia previdenciária em cobrar valores a título de reposição estatutária, oriundos de equivocado pagamento de adicional de assiduidade da ex-beneficiária, dos seus herdeiros teria sido fulminada pela prescrição.

Antes, contudo, é importante esclarecer que não merece prosperar a alegação dos apelados no sentido que o direito de realizar a referida cobrança teria decaído em razão da manifestação exarada pela Subgerência de Arrecadação do IPAJM – fls. 95/97 –, tendo em vista que o referido documento faz menção a impossibilidade daquela autarquia cobrar da sua ex-beneficiária eventuais contribuições previdenciárias que não teriam sido efetuadas enquanto servidora de cartório não-oficializado do Poder Judiciário capixaba e, consequentemente, rever o seu benefício de aposentadoria (proventos), considerando o transcurso, à época, de mais de 10 (dez) anos,
não possuindo, portanto, nenhuma relação com a cobrança da reposição estatutária originada de pagamentos indevidos de adicional de assiduidade, objeto desta demanda
.

Tanto é verdade, que a mencionada manifestação da Subgerência de Arrecadação do IPAJM foi realizada em 04/04/2011, isto é, quase 01 (um) ano antes do falecimento da Sra. Laura Ferreira da Silva, evidenciando a impossibilidade deste pronunciamento ter qualquer tipo de relação com a cobrança da dívida narrada na presente demanda, a qual foi gerada justamente após o falecimento da ex-beneficiária do instituto de previdência.

Assim, não há nos autos nenhum documento indicando que a autarquia apelante teria reconhecido a impossibilidade jurídica de efetuar a cobrança da dívida descrita neste processo, afastando a alegação dos apelados de decadência do direito e de litigância de má-fé.

Superada esta questão e ingressando no exame da prescrição da pretensão autoral, é importante enfatizar que, em regra, o servidor público que recebeu do erário vantagem remuneratória indevida não possui o direito de incorporar definitivamente em seu patrimônio esse montante que pertence a sociedade, sob pena de ocorrer o indesejável enriquecimento indevido (art. 884 do CC/02). A quantia indevidamente percebida pode, por sua vez, ser incorporada ao patrimônio do servidor público, caso a Administração Pública tenha decaído do seu direito de exercer a autotutela ou tenha transcorrido o prazo da prescrição da pretensão de cobrar referido montante, institutos estes que têm por escopo trazer o mínimo de segurança jurídica para o servidor em decorrência da inércia injustificada do Poder Público.

Nessa linha, especificamente a respeito da prescrição, matéria litigiosa nesta demanda, o prazo para a autarquia estadual exercer a sua pretensão de ajuizar ação de cobrança de dívida de natureza não tributária – reposição estatutária de adicional de assiduidade pago equivocadamente – é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932
4
, aplicado por isonomia quando a Fazenda Pública é credora, tendo como termo inicial a data em que a dívida se tornou exigível do devedor.

No caso, conforme dito, a Sra. Laura Ferreira da Silva, enquanto servidora de cartório não oficializado do Poder Judiciário capixaba, recebeu pagamento indevido de adicional de assiduidade em sua remuneração no período de março de 1994 a novembro de 2000, totalizando a quantia de R$ 121.662,95 (cento e vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos), tendo acordado junto ao Poder Público a devolução integral desta quantia por meio de reposição estatutária em seu contracheque de parcelas mensais, o que começou em janeiro de 2001 e foi interrompido em 07/03/2012, em decorrência de seu falecimento, oportunidade em que ainda faltava quitar o valor de R$ 32.496,91 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos).

Portanto, em relação à pretensão de cobrar da Sra. Laura Ferreira da Silva a quantia indevidamente paga a título de reposição estatutária, não há que falar em prescrição, pois o Poder Público atuou dentro do prazo previsto em lei e houve a aquiescência da servidora para que o valor recebido erroneamente fosse devolvido por meio de reposição estatutária.

Com o óbito da Sra. Laura Ferreira da Silva e a consequente abertura de sua sucessão, a herança transmitiu-se, imediatamente, aos seus herdeiros legítimos, por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC/02
5
), de forma que, a partir daquele momento, o instituto de previdência recorrente passou a ter a pretensão de cobrar destes herdeiros a quantia ainda não quitada objeto da reposição estatutária que estava sendo feita nos proventos da mencionada ex-beneficiária, na medida em que o art. 1.997,
caput
, do Código Civil, dispõe que
“
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido”
e que
“feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”
.

De fato, a certidão de óbito confirma que a Sra. Laura Ferreira da Silva faleceu em 07/03/2012 e que os apelados são seus herdeiros, bem como o 2º Traslado registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas de Ibiraçu-ES atesta que a partilha dos bens da herança ocorreu em 31/07/2012, figurando todos os recorridos como recebedores de determinada quota parte.

Destarte, considerando que o óbito da ex-beneficiária do IPAJM ocorreu em 07/03/2012 e a partilha de seus bens foi finalizada em 31/07/2012,
não há como reconhecer a prescrição da pretensão de o instituto apelante cobrar a quantia restante da reposição estatutária que não foi quitada pela autora da herança
, na medida em que a presente demanda foi ajuizada em 10/01/2017, antes, portanto, de completar 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo prescricional, que deve ser considerado como o momento em que a dívida se tornou exigível dos herdeiros/apelados, qual seja, com a transmissão da herança.

Equivocada a premissa utilizada pelo juízo a quo, em considerar como termo a quo do prazo prescricional quinquenal a data do último pagamento indevido feito pelo Poder Público à ex-beneficiária do IPAJM (novembro de 2000), uma vez que nesta ocasião a dívida ainda era exigível exclusivamente da própria falecida servidora aposentada, o que é irrelevante para o deslinde da causa. Para solucioná-la, o importante é esclarecer o momento a partir do qual a dívida – valor restante da reposição estatutária – se tornou exigível dos herdeiros, para concluir se a presente demanda foi proposta pela autarquia previdenciária dentro do prazo prescricional quinquenal, o que, como visto, ocorreu, tendo em vista que ajuizada antes de completar 05 (cinco) anos da data em que a herança foi transmitida e partilhada.

A bem da verdade, esta ação de cobrança demorou para ser proposta pelo instituto de previdência recorrente em virtude da tentativa de recebimento extrajudicial da quantia, uma vez que, a partir do óbito da ex-beneficiária, a autarquia apelante buscou junto aos herdeiros receber a quantia atualizada da dívida deixada pela
de cujus
, entretanto não obteve êxito por ser impossível acolher o requerimento de parcelamento efetuado por um dos apelados. Assim, a partir do instante em que constatou o insucesso no recebimento extrajudicial da quantia, o IPAJM propôs a presente ação de cobrança, dentro do prazo prescricional quinquenal.

Diante do exposto,
deve ser
reformada
a sentença objurgada que declarou a prescrição da pretensão autoral
, na medida em que o instituto de previdência apelante ajuizou a presente demanda para exercer a sua pretensão de cobrar dos herdeiros da ex-beneficiária o valor restante de sua dívida dentro do prazo prescricional quinquenal.

Considerando que o processo já está maduro para julgamento do mérito, na medida em que as partes litigantes já se manifestaram e a resolução da questão posta prescinde de outras provas que não sejam as já constantes nos autos,
passo a apreciar a demanda, na forma do art. 1.013, § 4º, do Código de Processo Civil
6
.

A questão meritória cinge-se à limitação da responsabilidade dos herdeiros até a força da herança e aos limites do quinhão cabido a cada um deles, bem como aferir a possibilidade de parcelamento da dívida – parcelas de R$ 300,00 (trezentos reais) – e o seu pagamento sem atualização monetária e acréscimo de juros.

Isto porque,
a existência da dívida entre a autora da herança e o instituto de previdência apelante é
incontroverso
, tanto que não foi objeto de irresignação pelos apelados em suas peças defensivas, de modo que a
de cujus
faleceu quando ainda faltava quitar o valor de R$ 32.496,91 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos) junto à autarquia recorrente, fruto da reposição estatutária que estava sendo feita em seus proventos pelo recebimento indevido de adicional de assiduidade.

Registrado este ponto, conforme visto anteriormente, os arts. 1.792
7
e art. 1.997,
caput
, ambos do Código Civil, e o art. 796 do Código de Processo Civil
8
, disciplinam que falecendo o devedor, o seu espólio responde pelas dívidas contraídas em vida, mas, feita a partilha,
cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber
.

A herança é formada pelo acervo patrimonial e pelas dívidas (obrigações) deixadas pelo falecido, de forma que, já tendo ocorrido a partilha, o credor de uma dívida que possuía junto ao autor da herança deverá cobrar tal quantia dos herdeiros do morto, os quais, por sua vez, possuem responsabilidade
intra vires hereditatis
, ou seja, limitada ao montante da herança e proporcional à parte que lhe coube, uma vez que não podem ser responsabilizados com seu patrimônio pessoal para quitarem dívida mantida por outra pessoa, afastando, com isso, também, a possível solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou em julgamento extremamente elucidativos, vejamos:

“‘
A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário (...)’ (REsp 1.367.942/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe de 11/06/2015).”
(AgInt no AREsp n. 1.389.491/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 14/6/2022, STJ).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA DIVISÍVEL DO AUTOR DA HERANÇA. EXECUÇÃO MANEJADA APÓS A PARTILHA. ULTIMADA A PARTILHA, CADA HERDEIRO RESPONDE PELAS DÍVIDAS DO FALECIDO NA PROPORÇÃO DA PARTE QUE LHE COUBE NA HERANÇA, E NÃO NECESSARIAMENTE NO LIMITE DE SEU QUINHÃO HEREDITÁRIO. ADOÇÃO DE CONDUTA CONTRADITÓRIA PELA PARTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Com a abertura da sucessão, há a formação de um condomínio necessário, que somente é dissolvido com a partilha, estabelecendo o quinhão hereditário de cada beneficiário, no tocante ao acervo transmitido. 2. A herança é constituída pelo acervo patrimonial e dívidas (obrigações) deixadas por seu autor. Aos credores do autor da herança, é facultada, antes da partilha dos bens transmitidos, a habilitação de seus créditos no juízo do inventário ou o ajuizamento de ação em face do espólio.
3. Ultimada a partilha, o acervo outrora indiviso, constituído pelos bens que pertenciam ao de cujus, transmitidos com o seu falecimento, estará discriminado e especificado, de modo que só caberá ação em face dos beneficiários da herança, que, em todo caso, responderão até o limite de seus quinhões. 4. A teor do art. 1.997, caput, do CC c/c o art. 597 do CPC [correspondente ao art. 796 do novo CPC], feita a partilha, cada herdeiro responde pelas dívidas do falecido dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube, e não necessariamente no limite de seu quinhão hereditário. Dessarte, após a partilha, não há cogitar em solidariedade entre os herdeiros de dívidas divisíveis, por isso caberá ao credor executar os herdeiros pro rata, observando a proporção da parte que coube (quinhão), no tocante ao acervo partilhado.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.367.942/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/5/2015, DJe de 11/6/2015, STJ).

Logo, o reconhecimento da dívida contraída pela falecida e a sua cobrança não afrontam o limite da responsabilidade dos herdeiros à força da herança e na proporção da parte que lhes couberem dos bens deixados pela
de cujus
, na medida em que a autarquia apelante objetiva cobrar a quantia, atualizada até 26/10/2015, de R$ 59.270,21 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais e vinte e um centavos) e o montante deixado de herança aos apelados supera os R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Reconhecida a dívida dos apelados, nestas condições, junto à autarquia apelante, não merece prosperar, ao menos por ora, o pedido de parcelamento do montante devido nos termos propostos pelos recorridos na peça defensiva, uma vez que o instituto de previdência está atrelado ao princípio da legalidade e somente pode efetuar o parcelamento de seus créditos nos termos dispostos nas Portarias que são elaboradas com esta finalidade.

Durante o trâmite das negociações para pagamento extrajudicial da dívida, a autarquia apelante indeferiu o pedido de parcelamento solicitado por um dos apelados justamente porque não se amoldava aos limites estabelecidos pela Portaria nº 092-R, de 25/11/2014, e em réplica esclareceu que está disposta a autorizar o parcelamento pretendido, desde que observe a Portaria em vigor no momento da solicitação, justamente por não poder se desvencilhar dos pressupostos ali estabelecidos, em respeito ao princípio da legalidade. Assim, não houve conduta ilegal da autarquia apelante em indeferir o requerimento de parcelamento da dívida formulado nos moldes propostos pelos apelados.

Do mesmo modo, resta inviável, ao menos nesta fase de conhecimento, autorizar que o eventual cumprimento de sentença ocorra por meio de pagamento parcelado da dívida, pois o § 7º, do art. 916, do Código de Processo Civil
9
, veda expressamente a adoção do parcelamento previsto no seu
caput
ao cumprimento de sentença, somente se aplicando à execução de título extrajudicial, nada obstando, por sua vez, que o instituto de previdência apelante aceite, caso assim entenda pertinente, o pagamento parcelado do débito.

Noutro giro, também não há como acolher a pretensão dos apelados de efetuar o pagamento da dívida sem a atualização monetária e o acréscimo de juros que foram realizados pela autarquia previdenciária até 26/10/2015, sob pena de o credor receber montante inferior ao que foi indevidamente pago ao devedor, considerando a perda do valor da moeda – se não houver a atualização monetária – (art. 404 do CC/02), e de o devedor ter permanecido indevidamente com quantia pertencente a outrem sem a devida contraprestação financeira – se não houver o acréscimo de juros de mora (arts. 280 e 407 do CC/02).

Nessa linha, inclusive, ao vedar o enriquecimento ilícito de outrem, o legislador infraconstitucional previu, respectiva e expressamente, nos arts. 395 e 884, ambos do Código Civil, que
“r
esponde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa,
mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos
, e honorários de advogado
”
e que
“a
quele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido,
feita a atualização dos valores monetários
”
.

Além disso, em relação ao IPAJM, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que disciplina o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, ainda possui previsão específica nesse sentido, dispondo o parágrafo único, do art. 43, vigente à época da atualização da dívida efetuada pela autarquia apelante, que
“os demais débitos para com o IPAJM serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pelo IBGE, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e, em caso de inadimplência, sofrerão a incidência de multa de 2% (dois por cento)”
.

Destarte, resta inviável acolher a pretensão dos apelados de excluírem a correção monetária e a incidência de juros de mora na dívida deixada pela autora da herança, ante a existência de previsão legal que respalda a conduta da autarquia apelante, legitimando a cobrança da quantia proposta.

Tecidas tais ponderações, aplicando a teoria da causa madura,
julgo procedente o pedido autoral formulado pela autarquia apelante
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar os apelados ao pagamento da quantia de R$ 59.270,21 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais e vinte e um centavos) em favor do instituto recorrente, observadas as forças da herança e a proporção da parte que coube a cada um deles (quinhão), no tocante ao acervo partilhado, cujo valor será atualizado a partir da última correção monetária feita pelo ente estatal apelante em 26/10/2015 e acrescido de juros de mora desde a juntada no processo administrativo da notificação do recorrido para efetuar o pagamento extrajudicial da dívida em 17/12/2015, observados os índices previstos no art. 43 da Lei Complementar Estadual nº 282/2004 e, a partir da edição do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, a incidência exclusiva da Taxa Selic.

Invertida a sucumbência,
condeno o
s

apelados
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais
no patamar de 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, considerando a pequena complexidade, a natureza e a importância da causa, o lugar da prestação do serviço, mas o zeloso trabalho desenvolvido pelos procuradores autárquicos, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º, inciso I, 4º, inciso I, e 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, entretanto, a exigibilidade do pagamento destas despesas processuais em relação ao apelado Ademar Ferreira da Silva, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista ter demonstrado a sua hipossuficiência econômica, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto para lhe
d
ar
provimento
, a fim de afastar a declaração de prescrição da pretensão autoral e, apreciando o mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015),
julgo procedente
o pedido
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar os apelados ao pagamento da quantia de R$ 59.270,21 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais e vinte e um centavos) em favor do instituto recorrente, observadas as forças da herança e a proporção da parte que coube a cada um deles (quinhão), no tocante ao acervo partilhado, cujo valor será atualizado na forma disposta na fundamentação deste voto.

É como voto.

1
O quinhão hereditário da filha Diomar Ferreira da Silva foi cedido e adjudicado para o irmão Ademar Ferreira da Silva, na forma do art. 1.793 do CC/02 (“O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública”).

2
Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.

Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

3
O requerido Eduardo Ferreira da Silva não foi localizado e, por isso, foi citado por edital, sendo nomeada a Defensoria Pública Estadual para atuar como curadora especial (fl. 221).

4
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

5
Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

6
Art. 1.013. (...). § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

7
Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demostrando o valor dos bens herdados.

8
Art. 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.

9
Art. 916. No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. (...). § 7º O disposto neste artigo não se aplica ao cumprimento da sentença.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
.
REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA DE ADICIONAL DE ASSIDUIDADE PAGO INDEVIDAMENTE. FALECIMENTO DA SERVIDORA APOSENTADA ENQUANTO QUITAVA O CRÉDITO. VALOR RESTANTE
.
INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE COBRAR DOS HERDEIROS DA EX-BENEFICIÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A CONTAR DO FALECIMENTO DA AUTORA DA HERANÇA E DA PARTILHA DOS BENS
.
AFASTAR DECLARAÇÃO DE PR
E
SCRIÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO DO MÉRITO.

EXISTÊNCIA DA DÍVIDA INCONTROVERSA. PAGAMENTO LIMITADO À FORÇA DA HERANÇA E À PROPORÇÃO DA PARTE QUE COUBE A CADA UM DOS HERDEIROS. PARCELAMENTO NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO CREDOR DE EVENTUAL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA O PARCELAMENTO DO CRÉDITO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E ACRÉSCIMO DE JUROS MORA. IMPOSIÇÃO LEGAL
.
PRETENSÃO AUTORAL PROCEDENTE
.

1)
Não merece prosperar a alegação dos apelados no sentido que o direito de realizar a referida cobrança teria decaído em razão da manifestação exarada pela Subgerência de Arrecadação do IPAJM – fls. 95/97 –, tendo em vista que o referido documento faz menção a impossibilidade daquela autarquia cobrar da sua ex-beneficiária eventuais contribuições previdenciárias que não teriam sido efetuadas enquanto servidora de cartório não-oficializado do Poder Judiciário capixaba e, consequentemente, rever o seu benefício de aposentadoria (proventos), considerando o transcurso, à época, de mais de 10 (dez) anos, não possuindo, portanto, nenhuma relação com a cobrança da reposição estatutária originada de pagamentos indevidos de adicional de assiduidade, objeto desta demanda.

2
)
O prazo prescricional para a autarquia estadual exercer a sua pretensão de ajuizar ação de cobrança de dívida de natureza não tributária – reposição estatutária de adicional de assiduidade pago equivocadamente – é de 05 (cinco) anos, na forma do art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, aplicado por isonomia quando a Fazenda Pública é credora, tendo como termo inicial a data em que a dívida se tornou exigível do devedor.

3
)
Com o óbito da Sra. Laura Ferreira da Silva e a consequente abertura de sua sucessão, a herança transmitiu-se, imediatamente, aos seus herdeiros legítimos, por força do princípio da
saisine
(art. 1.784 do CC/02), de forma que, a partir daquele momento, o instituto de previdência recorrente passou a ter a pretensão de cobrar destes herdeiros a quantia ainda não quitada objeto da reposição estatutária que estava sendo feita nos proventos da mencionada ex-beneficiária, na medida em que o art. 1.997,
caput
, do Código Civil, dispõe que
“
A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido”
e que
“feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”
.

4
)
Considerando que o óbito da ex-beneficiária do IPAJM ocorreu em 07/03/2012 e a partilha de seus bens foi finalizada em 31/07/2012, não há como reconhecer a prescrição da pretensão de o instituto apelante cobrar a quantia restante da reposição estatutária que não foi quitada pela autora da herança, na medida em que a presente demanda foi ajuizada em 10/01/2017, antes, portanto, de completar 05 (cinco) anos do termo inicial do prazo prescricional, que deve ser considerado como o momento em que a dívida se tornou exigível dos herdeiros/apelados, qual seja, com a transmissão da herança.

5
)
Recurso provido, para afastar a declaração de prescrição da pretensão autoral, sendo possível a apreciação do mérito com base na teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC/2015).

6
)
Os arts. 1.792 e art. 1.997,
caput
, ambos do Código Civil, e o art. 796 do Código de Processo Civil, disciplinam que falecendo o devedor, o seu espólio responde pelas dívidas contraídas em vida, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe couber.

7
)
Reconhecida a dívida dos apelados, nestas condições, junto à autarquia apelante, não merece prosperar, ao menos por ora, o pedido de parcelamento do montante devido nos termos propostos pelos recorridos na peça defensiva, uma vez que o instituto de previdência está atrelado ao princípio da legalidade e somente pode efetuar o parcelamento de seus créditos nos termos dispostos nas Portarias que são elaboradas com esta finalidade.

8
)
Resta inviável, ao menos nesta fase de conhecimento, autorizar que o eventual cumprimento de sentença ocorra por meio de pagamento parcelado da dívida, pois o § 7º, do art. 916, do Código de Processo Civil, veda expressamente a adoção do parcelamento previsto no seu
caput
ao cumprimento de sentença, somente se aplicando à execução de título extrajudicial, nada obstando, por sua vez, que o instituto de previdência apelante aceite, caso assim entenda pertinente, o pagamento parcelado do débito.

9
)
Não há como acolher a pretensão de efetuar o pagamento da dívida sem a atualização monetária e o acréscimo de juros de mora que foram realizados pela autarquia previdenciária até 26/10/2015, sob pena de o credor receber montante inferior ao que foi indevidamente pago ao devedor, considerando a perda do valor da moeda – se não houver a atualização monetária –, e de o devedor ter permanecido indevidamente com quantia pertencente a outrem sem a devida contraprestação financeira – se não houver o acréscimo de juros de mora. Aliás, em relação ao IPAJM, a Lei Complementar Estadual nº 282/2004, que disciplina o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, ainda possui previsão específica nesse sentido, dispondo o parágrafo único, do art. 43, vigente à época da atualização da dívida efetuada pela autarquia apelante, que
“os demais débitos para com o IPAJM serão corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, apurado pelo IBGE, além de juros de 1% (um por cento) ao mês e, em caso de inadimplência, sofrerão a incidência de multa de 2% (dois por cento)”
.

10
)
Pretensão autoral julgado procedente, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de condenar os apelados ao pagamento da quantia de R$ 59.270,21 (cinquenta e nove mil, duzentos e setenta reais e vinte e um centavos) em favor do instituto recorrente, observadas as forças da herança e a proporção da parte que coube a cada um deles (quinhão), no tocante ao acervo partilhado, cujo valor será atualizado na forma disposta na fundamentação deste voto.

DECISÃO
Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, a fim de afastar a declaração da prescrição e, apreciando o mérito com base na teoria da causa madura, julgar procedente a pretensão autoral nos termos do voto da Relatora.